Tribunal: STJ
Processo: 0378931-32.2009.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1440859 - SP (2014/0015707-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SP POSTAL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: RENATA CASSIA DE SANTANA E OUTRO(S) - SP206988
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA E OUTRO(S) - SP123358
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em razão da ausência de violação ao art. 535, II, do CPC/1973,
pela aplicação do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF; e 7 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c625482e-690a-4c65-8f29-4c55027daf06

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1440859 - SP (2014/0015707-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SP POSTAL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: RENATA CASSIA DE SANTANA E OUTRO(S) - SP206988
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA E OUTRO(S) - SP123358
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em razão da ausência de violação ao art. 535, II, do CPC/1973,
pela aplicação do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF; e 7 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por SP
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
POSTAL LTDA. contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência de violação ao art. 535, II, do
CPC/1973, pela aplicação do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF; e 7 do STJ.
Afirma a parte agravante, quanto aos arts. 241 do CPC/1973; e 201 do CTN,
que resta caracterizado o prequestionamento porque "estes dois dispositivos legais e o
Documento eletrônico VDA49856583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:22
Código de Controle do Documento: c74874c8-b5e9-4d02-8c20-288a11718c15

motivo de sua invocação (tempestividade e início da fluência dos prazos) fizeram parte
da Inicial da ação em 2009 e de todas as demais peças, até o Recurso Especial" (fl.
842).
Sustenta, ainda, que, "se o Tribunal de origem ignorou a Agravante,
utilizando o texto padrão de que não há nada mais a ser analisado e, com isso, ferindo
o artigo 535, II, do CPC de 1973, cabe a esta Corte devolver os autos à segunda
instância para um novo julgamento, mas não repetir a postura daquele Tribunal" (fl.
843).
Defende, por fim, que não incide a Súmula 7 do STJ em relação aos
honorários porquanto "o caso atrai a excepcionalidade da exorbitância" (fl. 843), uma
vez que "o valor que a Juíza impôs representa 40% do valor da causa. Isto é um
absurdo para uma ação que não demandou sequer perícia" (fl. 843). Argumenta, no
ponto, que "não se trata de causa de pequeno valor ou de valor inestimável para que
ela se utilizasse do artigo 20, § 4o, do CPC de 1973. A causa tem valor bem claro,
fundado no valor da autuação pela Municipalidade" (fl. 843).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não conhecimento ou pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA49856583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:22
Código de Controle do Documento: c74874c8-b5e9-4d02-8c20-288a11718c15

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência de violação ao art. 535, II, do
CPC/1973, pela aplicação do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF; e 7 do STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
referidos fundamentos.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Conforme jurisprudência, "cabia ao agravante ter apontado os trechos do
acórdão recorrido nos quais entendeu que houve apreciação das normas federais tidas
por violadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais" (AgInt no
AREsp 1.994.916/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
), o que não ocorreu, no caso.
11/4/2022
22/4/2022
Por outro lado:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em
questão (AgInt no AREsp 1.991.801/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
17/3/2023

Documento eletrônico VDA49856583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:22
Código de Controle do Documento: c74874c8-b5e9-4d02-8c20-288a11718c15

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA49856583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:22
Código de Controle do Documento: c74874c8-b5e9-4d02-8c20-288a11718c15

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.440.859 / SP
Número Registro: 2014/0015707-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03789313220098260000 10122006 54772006 94671151 3789313220098260000 6090120060054778
7172006 9467115100
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SP POSTAL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: RENATA CASSIA DE SANTANA E OUTRO(S) - SP206988
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA E OUTRO(S) - SP123358
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SP POSTAL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO : RENATA CASSIA DE SANTANA E OUTRO(S) - SP206988
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA E OUTRO(S) - SP123358
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:42
Código de Controle do Documento: a8b78653-13c9-4be0-a83e-48c542908d27

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:42
Código de Controle do Documento: a8b78653-13c9-4be0-a83e-48c542908d27